Tribunal: TJDFT
Processo: 0703813-29.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703813-29.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HOSPITAL SANTA LUZIA S A APELADO: REJANE MARIA ALVES DE MEDEIROS, T. M. D. S. D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 10 de agosto de 2020 11:30:49. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator